Tribunal: TJDFT
Processo: 0700311-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700311-12.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KM TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por KM TRANSPORTE ESCOLAR LTDA – EPP contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO NORMATIVO” ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL e do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN/DF: “KM TRANSPORTE ESCOLAR LTDA – EPP ajuizou a presente ação em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do DETRAN/DF, na qual requer a nulidade do Decreto n° 37.332/16 e da Instrução de Serviços do DETRAN/DF n° 896/16. Pede tutela provisória de urgência, para suspender as exigências previstas nos seguintes dispositivos do Decreto n° 37.332/16: art. 8° inciso V; art. 9°, §§ 1° e 3°; art. 10; art. 14, letras ‘b’ e ‘c ‘ e § 3o; art. 17 e art. 20, abaixo relacionados, e também os correspondentes contidos na Instrução de Serviço do DETRAN/DF n° 896/16, possibilitando, à autora, ter renovadas a autorização para prestar serviço e as autorizações de tráfego e ter seus veículos vistoriados conforme art. 136 e seguintes do CTB e do Despacho n° 342 do DENATRAN, se nada mais impedir, até decisão final nesta ação, assegurando o livre exercício da atividade econômica. DECIDO. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, não vislumbro, por ora, a probabilidade do direito. Com efeito, o Código de Trânsito Brasileiro estabelece o seguinte: Art. 136. Os veículos especialmente destinados à condução coletiva de escolares somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, exigindo-se, para tanto: (...) II - inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança; Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição: (...) III - vistoriar, inspecionar quanto às condições de segurança veicular, registrar, emplacar, selar a placa, e licenciar veículos, expedindo o Certificado de Registro e o Licenciamento Anual, mediante delegação do órgão federal competente; Assim, inegável que os veículos destinados ao transporte escolar necessitam passar por vistoria. O que se debate nos autos é a legalidade de ato normativo distrital que estabelece regras para concessão de autorização, bem como se o DETRAN/DF pode expedir regulamentos para exigir equipamentos de segurança a veículos destinados ao transporte de escolares. Em uma análise perfunctória, entendo que o Decreto Distrital no 37.332, de 12 de maio de 2016 foi editado nos limites do artigo 30, I, da CF, por se tratar de assunto de interesse local. Com efeito, não se trata de inovação em matéria legislativa de trânsito e transporte, atribuída privativamente à União (artigo 22, XI da Constituição Federal), mas sim procedimento para o cadastramento e autorização para exploração do serviço de Transporte Coletivo de Escolares do Distrito Federal. Por se tratar de serviço que depende de autorização do poder competente, consectário lógico é a possibilidade de editar normas, no âmbito do interesse local. Trata-se, ainda, de norma imposta a todos os interessados, indistintamente, no intuito de assegurar a segurança do transporte escolar de passageiros, de modo que afastar as exigências apenas em relação à parte autora fere o princípio da isonomia. Necessário, ainda, assegurar o contraditório, mormente por se tratar de ato normativo, dotado de presunção de legalidade e legitimidade. Em caso semelhante, o eg. TJDFT assim decidiu: Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0706018-34.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL/INTERNO (206) AGRAVANTE: KM TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - EPP AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN EMENTA PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO. AUTORIZAÇÃO TRÁFEGO DE VEÍCULOS ESCOLARES. DECRETO DISTRITAL 37.332/16. APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Vislumbra-se adequada a aplicação do art. 20 do Decreto Distrital 37.332, de 12 de maio de 2016, a fim de se obter a renovação da autorização de tráfego dos veículos escolares. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1055016, 07060183420178070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 7/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” A Agravante sustenta que na vistoria de seus veículos foram anotadas diversas pendências relativas às exigências do Decreto Distrital 37.332/2016 e da Instrução de Serviço do DETRAN/DF 896/2016. Afirma que tais exigências são ilegais porque inovaram em matéria de trânsito e transporte, exorbitando o poder de regulamentação. Destaca que, acaso as “autorizações de tráfego” não sejam renovadas, não terá como cumprir os serviços contratados, o que causará dano irreparável. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal “para suspender as exigências previstas nos dispositivos do Decreto n° 37.332/16: art. 8° inciso V; art. 9°, §§ 1° e 3°; art. 10; art. 14, letras ‘b’ e ‘c; art. 15, § 3o; art. 17 e art. 20, abaixo discriminados, em destaque, e os correspondentes da Instrução de Serviço do DETRAN/DF n° 896/16: Art. 4o, inciso II, letras ‘e’, ‘f’, ‘h’, ‘i’, ‘j’, ‘k’, ‘l’, ‘m’ e ‘n’, Art. 8o, letras ‘b’, ‘c’ e ‘e’, Art. 9o, art. 10o e o Anexo II, possibilitando, à autora: 1. ter renovada a autorização para prestar serviço, nos termos do art. 3o, inciso II da Lei n° 1.585/97 e 2. ter os veículos vistoriados e as autorizações de tráfego renovadas, semestralmente, de acordo com o art. 136 e seguintes do CTB e do Despacho n° 342 do DENATRAN, se nada mais impedir, até decisão final, assegurando, à autora, o livre exercício da atividade econômica”. Preparo recolhido (IDs 31841452 e 31841455). É o relatório. Decido. Não se divisa, neste juízo de cognição limitada, extrapolação do poder regulamentar nos níveis constitucional ou legal. O Código de Trânsito Brasileiro, editado à luz da competência privativa da União para legislar sobre trânsito (CF, art. 22, XI), atribuiu aos órgãos de trânsito dos Municípios competência para “vistoriar veículos que necessitem de autorização especial”, in verbis: “Art. 24. Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição: (...) XXI - vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar e estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para a circulação desses veículos.” O serviço de “Transporte Coletivo de Escolares” foi objeto de normatização pelo DISTRITO FEDERAL, nos limites da competência normativa que provém do seguinte dispositivo do Código de Trânsito Brasileiro: “CAPÍTULO XIII DA CONDUÇÃO DE ESCOLARES (...) Art. 139. O disposto neste Capítulo não exclui a competência municipal de aplicar as exigências previstas em seus regulamentos, para o transporte de escolares.” Com base nessa competência normativa, o DISTRITO FEDERAL editou a Lei Distrital 1.585/1997, cujos artigos 1o, 2o, 10o, inciso III e 18, dispõem: “Art. 1° A exploração do Serviço de Transporte Coletivo de Escolares ro Distrito Federal - STCE/DF - passa a obedecer às normas estabelecidas por esta Lei, aos dispositivos do Código Nacional de Trânsito e às demais normas estabelecidas pelo poder permitente. (...) Art. 2° O Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN-DF – é o órgão normatizador, coordenador e fiscalizador do serviço de transporte coletivo de escolares. (...) Art. 10. Os veículos de que trata esta Lei trafegarão com a seguinte documentação: (...) III - comprovante da última vistoria; (...) Art. 18 - Excetuados os casos previstos nesta Lei, compete ao DMTU, em parceria com o DETRAN/DF, fiscalizar a integral execução desta Lei e de seu regulamento.” Essa lei foi regulamentada pelo Decreto Distrital 37.332/2016, contemplando os seguintes requisitos para a obtenção da “autorização de tráfego”: “Art. 2o Para a interpretação deste Decreto, define-se: (...) IV - AUTORIZAÇÃO DE TRÁFEGO - Documento emitido pelo DETRAN/DF, de porte obrigatório, que autoriza o tráfego do veículo vistoriado, com validade de 6 meses; (...) VI - AUTORIZATÁRIO PESSOA JURÍDICA - Pessoa jurídica de direito privado, com sede no Distrito Federal, e que tenha o transporte de escolares como atividade principal em seu Contrato Social, detentora da AUTORIZAÇÃO para explorar o STCE, fornecida pelo DETRAN/DF; (...) CAPÍTULO III - DO REGIME DE EXPLORAÇÃO (...) Art. 8o Para emissão da autorização, os interessados, pessoa jurídica, deverão apresentar, ainda, os seguintes documentos: (...) V - Certidão Negativa referente ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (...) Art. 9o A Autorização para exploração do Serviço de Transporte Coletivo de Escolares será concedida pelo DETRAN/DF, com validade de 36 meses, admitida a prorrogação, devendo ser realizadas vistorias semestrais dos veículos para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança. (...) § 1o A autorização concedida pelo prazo previsto no caput deste artigo não afasta a necessidade das certidões e documentos previstos no art. 6o serem renovados após o prazo de validade, podendo ser exigidos no momento de realização da vistoria do veículo. (...) § 3o A autorização pode ser renovada, após realizada a vistoria do veículo e reapresentada a documentação prevista nos artigos 6o, 7o e 8o, conforme o caso. (...) Art. 10. O autorizatário pessoa física ou jurídica deverá cadastrar os condutores no DETRAN/DF, mediante entrega dos documentos exigidos neste decreto, que ficarão arquivados em cadastro próprio. (...) CAPÍTULO V - DOS VEÍCULOS Art. 14. A vistoria será realizada semestralmente pelo DETRAN/DF e mediante apresentação dos seguintes documentos: (...) b) Certidão de Nada Consta de multas do veículo c) Laudo de Vistoria Técnica do Veículo (...) Art. 15. Somente poderá ser utilizado no STCE/DF veículo licenciado no DETRAN/DF, na categoria de aluguel, com capacidade de lotação mínima de 8 passageiros. (...) § 3o A existência de débito de qualquer natureza no cadastro do veículo impedirá a realização da vistoria prevista, bem como emissão ou renovação da Autorização de Tráfego junto ao DETRAN/DF. (...) Art. 17. No caso dos veículos com idade igual ou superior a 10 (dez) anos de fabricação, será exigida a realização de inspeção técnica veicular, a ser realizada por órgão credenciado pelo INMETRO, a cada período de 02 (dois) anos ou se exigido pelo DETRAN/DF na vistoria semestral. (...) Art. 20. Ao ser submetido à vistoria para obtenção da Autorização para Prestação de Serviço de Transporte Coletivo de Escolar que trata o presente decreto, além do disposto no art. 14, será obrigatório: I - equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo devidamente aferido pelo Inmetro. II - bancos e cintos de segurança em número correspondente à lotação de registro III - parte elétrica e demais equipamentos obrigatórios em bom estado de conservação IV - alarme sonoro de marcha a ré, com dispositivo de visão indireta V - fecho interno de segurança nas portas VI - lanternas de luz branca, fosca ou amarela dispostas nas extremidades da parte superior dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas na extremidade superior da parte traseira VII - inscrições de "Lotação Máxima", "Use o Cinto de Segurança", "Proibido Fumar" em local visível VIII - autorização de tráfego do DETRAN/DF para o transporte de escolares, fixada no parabrisa, em local visível para a parte externa do veículo; IX - número de telefone da ouvidoria do DETRAN/DF fixada em local visível na parte externa do veículo X - número da autorização do autorizatário e do veículo registrado no sistema, no caso de Pessoa Jurídica. Parágrafo único. No momento da vistoria, o DETRAN/DF deverá certificar o cumprimento das normas estabelecidas na legislação vigente, notadamente das resoluções do Contran destinadas ao transporte escolar.” Com fundamento nessas normas jurídicas, o DETRAN/DF editou a Instrução 896/2016, in erbis: “INSTRUÇÃO No 896, DE 13 DE OUTUBRO DE 2016. O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das competências que lhe confere o art. 100, inciso XLI, do Regimento Interno, Decreto no 27.784 de 16 de março de 2007 e conforme disposto no capítulo XIII e artigo 329 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, Lei Distrital no 1.585/1997 e alterações posteriores e Decreto no 37.332/2016, RESOLVE: (...) CAPÍTULO II Do Cadastro Art. 4o Para o cadastro e emissão da Autorização para Prestação de STCE, o interessado deverá apresentar os seguintes documentos junto ao setor competente, em original e cópia, ou em cópias autenticadas: (...) II - PESSOA JURÍDICA: (...) e) certidão negativa de débitos emitida pela Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, em nome da empresa; f) certidão negativa de débitos com o INSS e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS; (...) h) certidão negativa do Cartório de Distribuição Criminal, expedida em nome dos condutores, relativa aos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores, renovável a cada cinco anos; i) comprovante de aprovação em curso especializado para o transporte de escolares, dos condutores, nos termos da regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito; j) declaração do requerente, e sócios se for o caso, comprometendo-se a manter atualizado o cadastro junto ao Detran/DF; k) declaração do requerente e dos condutores, quando for o caso, de que não exerce cargo ou função pública; l) documento oficial de identidade ou outro expedido por órgão público que por força de Lei Federal valem como identidade, CPF e CNH, categoria "D" ou "E", do requerente e dos condutores; m) comprovante de recolhimento dos encargos relativos à emissão da autorização para o STCE/DF; n) relação contendo o nome dos alunos transportados, instituição de ensino e itinerário da viagem. (...) CAPÍTULO IV Dos Veículos Art. 8o A Autorização de Tráfego de Transporte Escolar será renovada semestralmente, mediante vistoria técnica e mediante apresentação dos seguintes documentos, em original e cópia, ou em cópias autenticadas: (...) b) certidão de nada consta de débitos e multas do veículo; c) laudo de inspeção técnica do veicular, quando necessário; (...) e) indicação do motorista titular e substituto ao qual o veículo estará vinculado. Art. 9o Para obtenção do Registro de Veículo de Transporte de Escolares, o veículo deverá estar caracterizado conforme o disposto no inciso III do art. 136 do CTB, seguindo-se os dísticos de "ESCOLAR", na forma do Anexo II. Art. 10 O veículo submetido à vistoria para obtenção da Autorização de Tráfego de que trata o presente regulamento, além do disposto no art. 9o, será obrigatório: I - equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo acompanhado do certificado de aferição válido e homologado pelo Instituto de Metrologia, qualidade e tecnologia - INMETRO; II - cinto de segurança em número correspondente ao de passageiros, parte elétrica e demais equipamentos obrigatórios em bom estado de conservação e funcionamento; III - inscrições de "Lotação Máxima", "Use o cinto de segurança", "Proibido Fumar" e "Não atravessar na frente deste veículo" em local visível; IV - telefone da ouvidoria do Detran/DF para registro de reclamações; V - fecho interno de segurança nas portas; VI - alarme sonoro de marcha ré, com dispositivo de visão indireta; VII - lanternas de luz branca, fosca ou amarela dispostas nas extremidades da parte superior dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas na extremidade superior traseira; VIII - parte elétrica e demais equipamentos obrigatórios em bom estado de conservação. IX - identificação nas laterais do veículo a razão social ou nome fantasia. (...) ANEXO II VEÍCULO . Veículo com lotação mínima de 8(oito) passageiros . CSV para veículos com data de fabricação superior a 10(dez) anos com validade de 2(dois) anos . Possuir tacógrafo devidamente aferido pelo INMETRO . Alarme sonoro de marcha a ré . Dispositivo de visão indireta para veículos fabricados a partir de 2016 e os fabricados anteriormente a essa data a partir de 2018. . 3 - Inscrição de Lotação máxima, fixada em adesivo de difícil remoção, na porta de entrada traseira com preenchimento na cor Branca com 5(cinco0 cm de altura na fonte ARIEL com legibilidade voltada para área externa do veículo, ou seja para quem adentra o transporte. . Inscrição use o cinto de segurança, fixada em local visívil, em adesivo de difícil remoção, com preenchimento na cor branca com 5 (cinco) cm de altura na fonte areal, com legibilidade interna, ou seja para quem está dentro do veículo. . Númerto da ouvidoria, fixado na parte traseira direita do veículo em adesivo de difiícil remoção, com as seguintes medidas 15 cm de altura por 21 de largura no layout da ouvidoria do DETRAN-DF. . Número da autorização, fixada na parte superior da dianteira e traseira esquerda do veículo com preenchimento Preto ou branco (conforme a cor do veículo), na fonte ARIAL, com 10(dez) cm de altura. 1 - Para os autorizatários pessoas jurídicas limitadas ou Eireles deverão, também, fixar em adesivo de difícil remoção sob o número da autorização o número de registro com preenchimento preto ou branco (conforme a cor do veículo), na fonte ARIAL, com 7(sete) cm de altura. 2 - Em fonte arial, com 10(dez) cm de altura. . Os refletivos devem ser fixados entre 50 cm e 150 cm do solo, sempre dispostos simetricamente. . Os veículos com mais de 9 metros devem possuir 2 refletivos no balança dianteiro, 4 no entre eixos e 2 no balanço traseiro. . As películas da área envidraçada devem respeitar os limites previstos na Resolução no 254 do DENATRAN.” Essa síntese sinaliza que tanto o Decreto Distrital 37.332/2016 quanto a Instrução de Serviço 896/2016 foram editadas sem nenhuma quebra de hierarquia normativa, pelo menos no plano da cognição sumária. Valei dizer, os Agravados agiram dentro dos limites outorgados pela legislação de trânsito editada em conformidade com a Constituição Federal. Assim sendo, não existem elementos para concluir pela probabilidade do direito do Agravante (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 07 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator